Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745984-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INSTITUTO MISSOES CONSOLATA, COLEGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA – ITA em face de RODRIGO NOBRE KOCH ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na manutenção de posse com pedido de tutela n. 0744286-13.2024.8.07.0001, reconheceu sua incompetência em face da prevenção em favor da 25a Vara Cível de Brasília, determinando a remessa dos autos para aquele órgão, nos seguintes termos (ID 215627035 na origem): De início, deixo de apreciar a exceção de suspeição, porque oposta em face da Magistrada que atuou em substituição transitória nesta Vara, bem como por vislumbrar que a exceção de incompetência é prejudicial, inclusive, a eventual ratificação ou revogação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida pela Magistrada alegadamente suspeita. Tal decisão caberá ao Juízo competente para apreciação desta demanda. Com efeito, a ré traz, em sua contestação, alegação de conexão da presente demanda em relação ao processo 0720494-30.2024.8.07.0001, que tramita perante a 25a Vara Cível de Brasília e a consequente prevenção daquele Juízo, sustentando a existência de parcial identidade entre os pedidos, bem como de conexão por afinidade entre as demandas. Nos termos do art. 55 do CPC/2015, considera-se conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir. Ainda, prevê o § 3o do mencionado dispositivo que "§ Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". A conexão é um mecanismo processual que visa evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria, além de otimizar a prestação jurisdicional, possibilitando que demandas correlatas sejam julgadas em conjunto. No caso, as duas ações estão diretamente conectadas por envolverem a disputa sobre o grupo econômico que inclui as empresas Colégio Pódion, ITA, Póxdion, entre outras, todas ligadas à relação entre Ismael e Marlise. A disputa patrimonial e administrativa de Marlise sobre o controle dessas empresas está no centro de ambas as ações, sendo o litígio sobre a posse do imóvel, na presente ação, uma parte do conflito maior de reconhecimento do grupo econômico e confusão patrimonial, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília. Se, por exemplo, for concedida a manutenção de posse ao ITA, reconhecendo seu direito de continuar ocupando o imóvel, mas no outro processo for declarado que o Colégio Levorsse de Marlise tem legitimidade para assumir o local, isso configuraria, claramente, conflito de decisões. Diante disso, reconheço a incompetência deste Juízo, em face da prevenção fixada em favor da 25a Vara Cível de Brasília, órgão ao qual os autos deverão ser remetidos. O Agravante alega que ajuizou ação de manutenção de posse em relação ao imóvel situado na SGAN 913, Conjunto A, Parte A B C, Asa Norte, Brasília/DF, afirmando que as partes agravadas suscitaram conexão entre a ação possessória originária e a ação de reconhecimento de grupo econômico de fato, distribuída à 25a Vara Cível de Brasília sob o no 0720494-30.2024.8.07.0001, o que foi acatado pelo juízo de origem, que declinou da competência e determinou a remessa para aquele juízo. Alega que as causas de pedir em ambos processos são distintas, pois no processo no 0720494-30.2024.8.07.0001 há pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as seguintes sociedades empresárias: Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA, Colégio Pódion Ensino Fundamental LTDA – EPP, Póxdion Cursos Preparatórios EIRELI e Lanchonete e Papelaria Pódion LTDA – ME, ao passo que o presente agravo pretende proteger a posse da Agravante e impedir a turbação e esbulho cometidos pelos Agravados. Entende que inexiste risco de decisões conflitantes, razão pela qual pleiteia efeito suspensivo, alegando ter evidenciado a desconexão entre os feitos, bem como o risco de ter o processo remetido para outra vara. As custas foram recolhidas (ID 65609750). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 65609750). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se verifica no caso em questão a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Isso porque, observando os autos na origem, verifica-se a existência de um cenário fático que impacta, em tese, a titularidade do direito vindicado aqui em sede de agravo, na medida em que subsiste disputa sobre o grupo econômico que envolve exatamente as empresas Colégio Pódion, ITA, Póxdion, que fazem parte da lide trazida na ação de manutenção de posse. Acertada a decisão de origem, em um primeiro momento de análise, ao inferir possibilidade de distintos deslindes, caso seja um ou outro reconhecido como titular, de modo que não há como não tangenciar a conexão imprópria, nos termos do Art. 55, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. De mais a mais, a remessa dos autos ao juízo prevento não constitui, em regra, temeridade ou risco, uma vez que tramitará diante de juízo natural, em tese. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à E. Relatoria originária. Brasília, 30 de outubro de 2024 13:24:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador